Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-84.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001167-84.2017.8.11.0025
Recorrente: José Delcaro
Recorridos: Victório Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanini
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001167-84.2017.8.11.0025
Recorrente: José Delcaro
Recorridos: Victório Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanini
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001167-84.2017.8.11.0025
Recorrente: Victório Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanini
Recorridos: José Delcaro
Vistos.
· Do recurso especial interposto por José Delcaro (id 80167464)
Trata-se de recurso especial (id 80167464) interposto por José Delcaro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75058532):
“APELAÇÕES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – PROVA INJUSTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – RESOLUÇÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESERVA DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE MADEIRA NO IMÓVEL PELO VENDEDOR – PROCEDIMENTO FRENTE À SEMA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO COMPRADOR – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO QUE SE DEU COM PRESENÇA DO COMPRADOR – OMISSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA FASE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO VENDEDOR NÃO PREVISTA NO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA – ATITUDE CONTRADITÓRIA DO COMPRADOR – INÍCIO DO PROCEDIMENTO QUE SE INICIOU POR ELE POR LIBRE E ESPONTÂNEA VONTADE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DEVER DE CUMPRIMENTO – RESCISÃO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA QUE AINDA É POSSÍVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CORDIALIDADE ENTRE AS PARTES – MOTIVO INJUSTIFICADO À RESCISÃO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1- O art. 278 do CPC estabelece que ‘A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão’.
2- A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico, e dão legalidade à intimação eletrônica automática, considerada pelo juiz de primeiro grau, quando fez referência à ciência das partes quanto à de designação de audiência.
2- O requerido não diz qual a necessidade de se anular o ato judicial e retornar o processo ao primeiro grau para realização da audiência. Sequer destaca qual ponto foi prejudicado na demonstração de suas alegações. Apenas faz destaques e fundamentações genéricas de violação ao devido processo legal, sem dizer qual prova fez e o que desejaria provar com isso.
3- ‘Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado’ (AgInt no AREsp 508.604/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).
4- ‘1. Segundo disposto no artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Assim, trata-se a boa-fé de norma ética de conduta do direito contratual, pautada na crença efetiva no comportamento alheio, caracterizado por padrões sociais de conduta honesta, devendo ser observada do início à execução e conclusão do contrato. 2. O contrato não se esgota na obrigação de dar, fazer ou não fazer, sendo permeado por deveres jurídicos anexos ou de proteção decorrentes da boa-fé objetiva, tais como a lealdade, confiança, assistência, informação, confidencialidade e sigilo. 3. Desdobra-se ao conceito de lealdade processual, a vedação do comportamento contraditório, não se mostrando razoável que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Espera-se, portanto, dos contraentes, um comportamento coerente, sendo que ‘cada um deve guardar fidelidade à palavra dada e não defraudar ou abusar da confiança alheia.’ (FARIAS, 2015). 4. Classificam-se exercício abusivo do direito, os casos em que o titular deste direito adota atitudes contraditórias, ferindo a confiança contratual da outra parte. No venire contra factum proprium, o titular do direito coloca-se em posição jurídica contraditória com o comportamento assumido anteriormente; na supressio, deixa de exercitar o seu direito em determinada circunstância, não podendo fazê-lo posteriomente, sob pena de contrariar a boa-fé. [...]’. (TJ-GO - AC: 01119111320158090051 GOIANIA, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2012 de 20/04/2016).
5- A fato de as partes não terem relação de cordialidade entre si não é motivo suficiente para se pôr fim ao contrato, com a consequente condenação em milhões contra o requerido. Se a discordância entre partes fosse motivo para o fim à qualquer relação contratual, este seria o destino de todas as ações judiciais, em verdadeira frustração aos fins que se espera da Justiça, que não se limita a resolução contratual, mas também nas possíveis obrigações de se fazer e não fazer, quando possível, como no caso em questão, em que a exploração econômica do imóvel pelos autores é possível”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001167-84.2017.8.11.0025, Relatora: Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 11/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76171952), estes foram rejeitados no acórdão id 80021496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis propostas contra a sentença exarada pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT, nos autos da ação resolutória de contrato c/c pedido de indenização em perdas e danos ajuizada por Victorio Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanini em face de José Delcaro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a existência de violação positiva da cláusula adjeta de arrendamento florestal, pela omissão do promitente comprador em atender aos ditames do dever de colaboração e cooperação, e, assim, condenar o requerido à obrigação de assinar todos os documentos atinentes às fases de aprovação do PMFS, no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de multa diária (astreinte), fixada “em R$ 10.000,00/dia, até o limite do valor da obrigação inadimplida, além de rejeitar o pedido de resolução contratual, bem como o pleito de indenização por perdas e danos, com a manutenção da “restrição cautelar já deferida em sede antecipatória, permanecendo o registro de indisponibilidade dos imóveis, até que esgotada a exploração do ativo florestal”, condenando ambas as partes em custas e honorários, fixando ao réu o dever de custear 70% e os outros 30% aos autores, em honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O recorrente alega violação ao artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, e ao artigo 1.228 do Código Civil.
Assevera que “o acordão impugnado vulnera frontalmente a Lei Federal no 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro, em seus arts. 2o que limita os direitos de propriedade em razão de legislação geral e a disposição do Código Florestal Brasileiro, art. 3o VII, que estabelece o que é manejo sustentável dentro do Código Florestal Brasileiro; art. 26 que trata da autorização do órgão estadual competente para exploração de PMFS, e art. 31, § 2o e 3o que diferencia ‘detentor’ e ‘proprietário possuidor’ de PMFS”.
Afirma que “a decisão do acordão vergastado também ofende o Decreto no 2152 de 12.02.2014 do Governo do Estado de Mato Grosso que regulamente a Lei Complementar no 233 de 21 de setembro de 2005, em seu art. 16 e art. 19 que regulamenta a transferência do PMFS de um detentor para outro e a forma de aprovação da AUTEX respectivamente”.
Salienta que “há ofensa ao Estatuto da Terra, Lei no 4.504/1964, bem como à Lei no 11.443 de 05 de janeiro de 2007 que deu nova redação ao art. 96 do Estatuto da Terra”.
Argui, ainda, que “há violação dos arts. 421, 422, 427 do Código Civil Brasileiro, no sentido de as partes pactuarem as cláusulas objeto do referido negócio tabulado, ofendendo frontalmente o princípio obrigatório dos contratos o pacta sunt servanda”.
Recurso tempestivo (id 82109482) e preparado (id 82114966).
Contrarrazões no id 84144982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte ‘não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF’ (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).
4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo, 1.228 Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente assevera que “o acordão impugnado vulnera frontalmente a Lei Federal no 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro, em seus arts. 2o que limita os direitos de propriedade em razão de legislação geral e a disposição do Código Florestal Brasileiro, art. 3o VII, que estabelece o que é manejo sustentável dentro do Código Florestal Brasileiro; art. 26 que trata da autorização do órgão estadual competente para exploração de PMFS, e art. 31, § 2o e 3o que diferencia ‘detentor’ e ‘proprietário possuidor’ de PMFS”.
Salienta, ainda, que “há ofensa ao Estatuto da Terra, Lei no 4.504/1964, bem como à Lei no 11.443 de 05 de janeiro de 2007 que deu nova redação ao art. 96 do Estatuto da Terra”.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 217 E 218 DA LEI 8.112/1990 E DOS ARTS. 75 E 76 DA LEI 8.213/1991. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts.
217 e 218 da Lei 8.112/1990 e aos arts. 75 e 76 da Lei 8.213/1991 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. A demanda foi dirimida no acórdão recorrido com base em Direito local (Lei Complementar Estadual 64/2002 e Decreto Estadual 42.758/2002, fls. 209-221, e-STJ). Logo, é inviável sua apreciação em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF: ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional.
4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1749493/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 11/03/2019). (g.n.)
Assim, afirma a recorrente que “a decisão do acordão vergastado também ofende o Decreto no 2152 de 12.02.2014 do Governo do Estado de Mato Grosso que regulamente a Lei Complementar no 233 de 21 de setembro de 2005, em seu art. 16 e art. 19 que regulamenta a transferência do PMFS de um detentor para outro e a forma de aprovação da AUTEX respectivamente”. (g.n.)
Portanto, inviável a sua admissão neste ponto, porquanto o objetivo é o reexame de normas de direito local, especificamente decretos e leis estaduais.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 421, 422, 427 do Código Civil Brasileiro, está amparada na assertiva de que os recorridos não cumpriram as cláusulas objeto do negócio firmado com o recorrente, ofendendo frontalmente o princípio obrigatório dos contratos, o pacta sunt servanda.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“A posteriori, José Delcaro passou a dizer que não há qualquer obrigação contratual em seu desfavor quanto ao plano de manejo do imóvel.
Não há nos contratos realizados entre as partes qualquer obrigação de cumprimento de servidão de passagem pelo autor, de maneira que a omissão ao ideal andamento do plano de manejo florestal, necessário para a quitação da compra e venda do imóvel em questão, não é justificável, sendo ato de pressão e imposição dissociados dos deveres contratuais.
O fim precípuo para o cumprimento das obrigações foi impedido por José Delcaro, ante a demonstração de documentação a ele encaminhada para continuidade da segunda fase do procedimento junto à SEMA, e por ele iniciado por livre e espontânea vontade, de maneira que, se não uma obrigação contratual escrita, foi uma obrigação verbal, moral e mantida com boa-fé, até que foi paralisada por desejos estranhos aos termos do instrumento entabulado.
A primeira fase se deu com a presença de José Delcaro, e não existe nos autos qualquer prova de que foi coagido a tanto, de sorte que o simples dizer de não ter qualquer obrigação contratual é verdadeira atitude contraditória. Se realmente não tivesse qualquer obrigação, mesmo que de boa-fé, por qual motivo iniciou o processo junto à SEMA quando os contratos já vigoravam? É certo que a sua omissão está impedindo o ideal cumprimento contratual e a finalização do procedimento, estando os autores diretamente prejudicados pela não possibilidade de exploração econômica da área, meio ajustado entre as partes como forma de ‘pagamento’ pela compra do imóvel pelo requerido.
Nos termos do art. 422 do CC, ‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé’.
As obrigações e os deveres contratuais não são limitados e concretados, e devem sempre permear a boa-fé objetiva, cumprindo com os interesses que atendem a lealdade, a confiança, a assistência, dentre outros elementos que visam que as partes, conjuntamente, possam chegar ao objetivo comum.
É verdadeiro venire contra factum proprium que o requerido pratique ato ou conjunto de atos e, em seguida, diga que não há obrigação a tanto, frustrando todo o que realizou desde então”. (id 71557475 - p. 8). [g.n.]
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO DE EX-CÔNJUGE NO PLANO DE SAÚDE. PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADA EM RAZÃO DE DIVÓRCIO. CANCELAMENTO ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, III, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a intepretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1712256/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário interposto por José Delcaro (id 80167477)
Trata-se de recurso extraordinário (id 80167477) interposto por José Delcaro, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id id 71557475, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O recorrente alega violação ao artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, ao argumento de que se insurge “contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que manteve a sentença de primeiro grau que fixou a ‘obrigação do Recorrente de assinar todos os documentos atinentes às fases de aprovação do PMFS, no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de multa diária (astreinte) que desde já se fixa em R$ 10.000,00/dia, até o limite do valor da obrigação inadimplida’.”
Assevera que “tal entendimento, no entanto, contrária a posição firmada nessa Corte, no sentido de que, em homenagem ao princípio do direito de propriedade estabelecido no art. 5o, XXII da CF, bem como no art. 1.228 do Código Civil, da mesma forma ao Decreto 2152 de 12/02/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso”. (id 80167477 - p. 5)
Argumenta que “o que se vê no presente caso é uma ofensa ao direito de propriedade de forma frontal onde arrenda-se parte de reserva legal para manejo florestal sustentável e a r. decisão exige do arrendante que este faça o PMFS em seu nome e ceda-o para exploração do arrendatário, quando na verdade o arrendante tem obrigação de prestar a anuência necessária para o arrendatário para que este faça o PMFS em nome próprio e venha a arcar com toda a responsabilidade pela exploração da madeira a ser extraída”.
Salienta que “a r. decisão vergastada fulmina o direito de propriedade do Recorrente, retirando -lhe a segurança constitucional do direito de propriedade, já que o obriga, mesmo após um contrato de arrendamento florestal obriga o Recorrente a fazê-lo em nome próprio”.
Recurso tempestivo (id 82109482) e preparado (id 82114991).
Contrarrazões no id 84144986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
In casu, quanto à suposta violação ao artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste na aventada inobservância do princípio do pacta sunt servanda, é necessário o exame da legislação infraconstitucional, notadamente “a Lei no 10.406, de 10.01.2002 – Código Civil em seu art. 1.228, a Lei no 12.651/2012 – Código Florestal, e com isso a r. decisão vergastada nega vigência a Instrução Normativa SEMA no 02 de 05/07/2018, Instrução Normativa SEMA no 05 e o Decreto no 2152 de 12/02/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso”, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5o, XXII E XXIII, 170, II E III, e 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.01.2008. O exame da alegada ofensa ao direito de propriedade, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AI 850772 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 04-06-2013 PUBLIC 05-06-2013).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Victório Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanini (id 82902497)
Trata-se de recurso especial (id 82902497) interposto por Victório Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanini, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 75058532), acima transcrito.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que, “em não havendo a boa-fé; sucedendo-se um rompimento objetivo, a cláusula oficiosa da resolução contratual pode e deve se operar”.
Argumentam que, “em existindo falta de boa-fé objetiva, dever de informação, colaboração e cooperação, a reparação civil é medida que se impõe, com a consequência lógica de resolução contratual”.
Aduzem que “ao contrário do raciocínio jurídico do acórdão recorrido, é indiferente se o bem da vida ainda pode ser explorado materialmente; ele não pode de forma alguma sê-lo, haja vista a falência da relação de boa fé”.
Recurso tempestivo (id 82925973) e preparado (id 83080472).
Contrarrazões no id 83857478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 422 do Código Civil, os recorrentes alegam que “em existindo falta de boa-fé objetiva, dever de informação, colaboração e cooperação, a reparação civil é medida que se impõe, com a consequência lógica de resolução contratual”.
Aduzem que “ao contrário do raciocínio jurídico do acórdão recorrido, é indiferente se o bem da vida ainda pode ser explorado materialmente; ele não pode de forma alguma sê-lo, haja vista a falência da relação de boa fé”.
Neste ponto, a Câmara julgadora decidiu que “o simples descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a rescisão do instrumento, ‘sem que se demonstre ser impossível que, ainda que tardiamente, sejam executadas as obrigações inadimplidas e, assim, explorada economicamente a área de mata reservada para execução do arrendamento em comento’ (id. 45912643, p. 06). Em outras palavras, mas com mesmo sentido, não há motivos para a não execução da exploração quando possível a imposição deste dever ao requerido e não existe ônus aos autores”. (id 71557475 - p. 10)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial (id 80167464) e ao recurso extraordinário (id 80167477), interpostos por José Delcaro; e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso especial interposto por Victório Romanini Neto e Eleonora Antunes Teixeira Romanini (id 82902497).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.